Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-07.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800121-07.2021.8.14.0062

APELANTE: JOSE ROBERTO FEITOZA SOBRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 468 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO. ABSOLVIÇÃO – PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE – Improcedência.
Verifica-se dos autos que foram realizadas duas denúncias anônimas de que na residência do apelante funcionava um ponto de venda de drogas, sendo que na primeira abordagem, além de drogas encontraram uma arma e na segunda abordagem, além das drogas encontraram um usuário. Dessa forma, devidamente fundamentado o ingresso dos policiais na residência do apelante Jose Roberto Feitoza Sobral, pois foram duas denúncias anônimas de que na residência do mesmo havia a ocorrência de tráfico de drogas e em uma primeira abordagem o mesmo conseguiu fugir, o que justifica a suposta invasão no segundo momento, que gerou os fatos, pelo que ausente qualquer ilegalidade no procedimento.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Impossibilidade.
Na primeira fase, o Magistrado fixou em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, por entender que a culpabilidade extrapola o tipo penal, já que apelante “penhorava” bens de terceiros como forma de saldar as dívidas dos usuários, exigindo maior reprovabilidade. Na segunda fase deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois apesar do apelante aduzir que estava com a droga, afirmou que era pra consumo pessoal, esbarrando a sua aplicação na Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, reconheceu e aplicou a figura do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração de 1⁄4, deixando de aplicar na fração máxima, aduzindo que o apelante não deu informações acerca da origem da droga, que possibilitaria verificar com maior clareza se este se dedicava a atividades criminosas ou não, restando a reprimenda a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias multa. Finalmente, o Magistrado procedeu a detração da pena, pelo período que o apelante permaneceu preso cautelarmente, entre os dias 23/05/2021 a 10/05/2021, restando-a ser cumprida em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias multa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ ROBERTO FEITOZA SOBRAL,
através de Advogado constituído, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e após a detração penal, reduziu por 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias, restando-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias multa, pela prática delitiva do
art. 33, da Lei 11.343/2006
, iniciando seu o cumprimento em regime semiaberto.

Consta da denúncia (ID n. 16593630) que no dia 23 de fevereiro de 2021, policiais de plantão receberam informação de que o ora denunciado, conhecido por ser traficante na região, estava na cidade de Tucumã e que ao se deslocarem até a sua residência, o flagraram portando 02 (dois) papelotes de
“cocaína”
e a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro) reais e após revista no local, apreenderam um saco plástico contendo 15 (quinze) trouxas de maconha prontas para comercialização, dentro do tubo do vazo sanitário.

Em suas razões recursais
(ID n. 16593701), pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal, alegando que as provas foram produzidas de forma ilícita, devendo ser anuladas e desentranhadas dos autos. Alternativamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões
, o Ministério Público (ID n. 16593705) pleiteou o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça (ID n. 20128112),
na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, conheço do presente a passo a proferir o voto.

Pugna o apelante em suas razões recursais (ID n. 16593701), pela sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal, alegando que as provas foram produzidas de forma ilícita, devendo ser anuladas e desentranhadas dos autos.

Em análise dos autos, verifica-se que a defesa do apelante em sede de alegações finais pleiteou a absolvição, face a ilicitude das provas produzidas, tendo o Magistrado analisado as provas constantes dos autos e ao final, concluíndo:

“No que tange a alegação de ilicitude das provas produzidas, é cediço que a busca e apreensão somente é cabível com autorização judicial, para prestar socorro ou em caso de flagrante delito e haja fundadas razões da prática de algum crime. Ocorre que, na presente situação, trata-se de crime permanente (na modalidade guardar, ocultar ou ter em depósito), e já havia sido apreendido relevante quantidade de substância entorpecente em momento anterior (no qual o réu empreendeu fuga), o que tenho como motivos suficientes para que a polícia adentrasse na residência. Logo, não há que se falar em ilicitude das provas produzidas.”

Portanto, após fundamentar a materialidade do crime, bem como a sua autoria, entendeu que não há qualquer ilicitude das provas produzidas nos autos, pois entendeu que o apelante deu motivos suficientes para que a polícia adentrasse em sua residência, pelo que passo a analisar as declarações produzidas nos autos. Veja-se:

Agenor Aguiar da Paixão, Sargento da PM, declarou em audiência que se recordava dos fatos, narrou que a prisão do apelante nesse dia se deu em virtude de que em outro dia anterior a esse, houve uma denúncia anônima e ao diligenciarem em sua residência, o mesmo apreendeu fuga e que deixaram passar um tempo e de vez em quando passavam em frente a sua residência, quando viram o cadeado do portão aberto, ocasião em que resolveram entrar, quando presenciaram o apelante com droga na mão, porque estava aguardando um cliente e quando fizeram revista na casa, acharam a droga dentro de um cano e uma pessoa também estava escondida, que se tratava de Raphael Lopes, usuário de drogas. Que chegou até o apelante a partir de denúncias anônimas. Afirmou que quando chegaram na residência José Roberto estava próximo ao portão, momento em que com ele foi encontrado droga e dinheiro, por isso resolveram adentrar a residência, que além da pessoa escondida, encontraram tesoura, material para embalar a droga e a “maconha” foi encontrada dentro de um cano.

Madson Pinheiro Machado, narrou que na data anterior a esses fatos, encontraram drogas e uma arma, mas José Roberto conseguiu fugir, Que além dessas duas ocorrências não sabe informar se houveram outras ocorrências, mas no dia dos fatos, receberam denúncia anônima de um vizinho de que possivelmente José Roberto estava em casa, devido a movimentação no local e ao diligenciarem, bateram no imóvel e o apelante estava lá, quando abriu o portão já foram entrando, que foram feitas duas apreensões de droga, mas no primeiro momento o apelante com seguiu fugir, na segunda abordagem, que deu origem a esse processo não, tendo sido preso em flagrante delito.

A vizinha do apelante Luiza Leandro de Sousa declarou que nunca viu movimentação de tráfico de drogas em sua residência, que o mesmo trabalha com serviço geral, como capinar, ir pra roça, que no dia que ele foi preso não estava em casa e por isso não presenciou. Afirmou que José Roberto é usuário.

O apelante, José Roberto Feitoza Sobral, em juízo declarou que a droga que estava portando era para uso próprio e não para vender. Que era pra fumar. Que usa maconha há mais de 15 (quinze) anos. Afirmou que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência, que os mesmos entraram a força.

Portanto, verifica-se dos autos que foram realizadas duas denúncias anônimas de que na residência do apelante funcionava um ponto de venda de drogas, sendo que na primeira abordagem, além de drogas encontraram uma arma e na segunda abordagem, além das drogas encontraram um cliente, chamado Rafael Lopes dos Santos, que apesar de ter sido dispensado em audiência para prestar depoimento, devido a sua ausência, em sede policial, perante a autoridade, declarou que:
“QUE o depoente é viciado em droga “MACONHA”; QUE na data de ontem 23/02/2021 por volta das 16h00min foi até a residência do nacional JOSÉ ROBERTO FEITOSA SOBRAL, e lá iria até a casa de JOSÉ ROBERTO usar drogas, pois as últimas duas vezes foi até a casa dele para comprar entorpecentes; QUE o depoente comprou por duas vezes entorpecentes “MACONHA” das mãos de JOSÉ ROBERTO e este lhe vendia pela quantia de dez reais a “muca” demaconha; QUE o depoente só sabe que JOSÉ ROB ERTO vende maconha, não sabendo se ele vende outro tipo de drogas; QUE na data de ontem estava na casa de JOSÉ ROBERTO, quando ali chegaram alguns policiais militares e estes encontraram dentro da casa de JOSÉ ROBERTO mucas de maconha. Que o depoente é apenas usuário e nega vender entorpecentes.”

Dessa forma, devidamente fundamentada o ingresso dos policiais na residência do apelante Jose Roberto Feitoza Sobral, pois foram duas denúncias anônimas de que na residência do mesmo havia a ocorrência de tráfico de drogas e em uma primeira abordagem o mesmo conseguiu fugir, o que justifica a suposta invasão no segundo momento, que gerou os fatos, pelo que ausente qualquer ilegalidade no procedimento.

Colaciono julgado no sentido de que
“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que – amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” – ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (STF. HC 169.788/SP, relator Ministro Edson Fachin, relator do acórdão do Ministro Alexandre de Moraes, julgamento virtual realizado em 01.03.2024) – Informativo 1126.

Portanto, entendo que o caso em questão se amolda a jurisprudência recente produzida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois quando o apelante notou a presença dos policiais, tentou evadir-se para dentro de sua residência, mas não conseguiu empreender fuga, como anteriormente havia tido êxito, pelo que deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante de todo o conjunto probatório, nos termos do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

De igual forma, entendo que não há qualquer alteração a ser feita na dosimetria da pena, pois devidamente fundamentada, já que na primeira fase, o Magistrado fixou em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, por entender que a culpabilidade extrapola o tipo penal, já que apelante “penhorava” bens de terceiros como forma de saldar as dívidas dos usuários, exigindo maior reprovabilidade.

Na segunda fase deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois apesar do apelante aduzir que estava com a droga, afirmou que era pra consumo pessoal, esbarrando a sua aplicação na Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, reconheceu e aplicou a figura do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração de 1⁄4, deixando de aplicar na fração máxima, aduzindo que o apelante não deu informações acerca da origem da droga, que possibilitaria verificar com maior clareza se este se dedicava a atividades criminosas ou não, restando a reprimenda a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias multa.

Finalmente, o Magistrado procedeu a detração da pena, pelo período que o apelante permaneceu preso cautelarmente, entre os dias 23/05/2021 a 10/05/2021, restando-a ser cumprida em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b” do Código Penal.

Portanto, entendo que a reprimenda aplicada pelo Juiz sentenciante é justa, proporcional e razoável ao caso concreto, pelo que não há qualquer modificação a ser feita.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes dos votos e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/09/2024